Tribunal: STF
Processo: AI 80429
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SE NEM O DISSÍDIO RESULTOU, REGIMENTALMENTE, COMPROVADO, NEM A NEGATIVA DE VIGÊNCIA DA LEI N 1.779/52, ART. 32, POIS O PRAZO FOI CONTADO EM DOBRO COMO ELE DISPÕE, O EXTRAORDINÁRIO NÃO TINHA POR QUE SER ADMITIDO E BEM ASSIM OS AGRAVOS QUE PERSEGUEM SEU PROCESSAMENTO. 
II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.